Tribunal: STF
Processo: ARE 1369041
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 29, pp. 1/2):



    “AGRAVO POR INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR - APRASC. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DO ROL DE ASSOCIADOS DA ENTIDADE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. NOS TERMOS DO RE N. 612043/PR, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 499), RESTOU FIRMADA A SEGUINTE TESE: "A EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA FORMADA A PARTIR DE AÇÃO COLETIVA, DE RITO ORDINÁRIO, AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL NA DEFESA DE INTERESSES DOS ASSOCIADOS, SOMENTE ALCANÇA OS FILIADOS, RESIDENTES NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, QUE O FOSSEM EM MOMENTO ANTERIOR OU ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA, CONSTANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA JUNTADA À INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. (TJSC, DES. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 47, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, LXXVIII; e 8º, I, II, e III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 57, p. 13):



    “que não pode o Estado de Santa Catarina arguir questão que deveria, se fosse o caso, ser discutida nos autos do processo principal, sob pena de ofensa à coisa julgada, segurança jurídica, duração razoável do processo e preclusão conforme demasiadamente dito acima. Poderia ter alegado a ilegitimidade no processo de conhecimento e ao invés de fazer limitou a lide a todos os filiados da entidade e quando foi insistir na impugnação alegou a destempo.” 



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 284 do STF. (eDOC 70)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que no julgamento do RE-RG 612.043 (Tema 499), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017, esta Corte Suprema fixou a tese de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



     “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.”



    Observa-se, ainda, o julgamento do RE-RG 573.232 (Tema 82), também de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Confira-se a ementa do recurso supramencionado:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 



    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” 



    O acórdão recorrido, portanto, não divergiu do entendimento desta Corte, ao reconhecer que “Tal como no precedente supramencionado, o exequente, ora agravante, Antonio Rogerio Xavier Batalha não constava na listagem dos associados da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina - Aprasc ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o que implica no reconhecimento da ilegitimidade do servidor para ajuizar o cumprimento individual de ação coletiva proposta pela entidade sindical, ensejando a necessidade de extinção da execução proposta em primeiro grau quanto à este.” (eDOC 29, p. 11)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente